Tribunal: TJDFT
Processo: 0739224-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0739224-92.2024.8.07.0000 RECLAMANTE: STEPHANNY KATLEY LOPES MACHADO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação criminal ajuizada por STEPHANNY KATLEY LOPES MACHADO contra decisão do JUÍZO DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que estabeleceu prazo de vigência das medidas protetivas de urgência aplicadas em desfavor de DOUGLAS CESAR FRANCO – 60 (sessenta) dias –, findo o qual estariam revogadas automaticamente (id 64137046, p. 91). De início, a reclamante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mais, sustenta que não há prazo de vigência para as medidas protetivas de urgência, uma vez que devem vigorar enquanto persistir a situação de risco à integridade da ofendida, nos termos do §6o do art. 19 da Lei n. 11.340/2006, incluído pela Lei n. 14.550/2023. Assevera que a situação de risco é patente no caso, inclusive diante do registro de nova ocorrência de descumprimento das medidas em curso, e que “a decisão judicial subverteu toda a lógica do sistema de proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar”, pois inverteu o ônus para que a ofendida solicite novamente as medidas, sendo que sequer o ofensor pediu a respectiva revogação. Acentua que a vítima deve ser ouvida previamente à revogação das medidas protetivas e que a sua declaração tem especial relevância no contexto de violência doméstica e familiar. Ao final, formula pedido liminar “para conceder efeito suspensivo à reclamação para manter as medidas protetivas de urgência SEM PRAZO DE VIGÊNCIA”, a ser confirmado no julgamento de mérito. É o relato do essencial. DECIDO. Após o exame dos autos, nesta estreita sede preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar requerida, quais sejam a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme estabelece o art. 235 do Regimento Interno do TJDFT, normativo em que se apoia a reclamação. É sabido que as medidas protetivas de urgência se mostram cabíveis quando demonstrada a situação de risco contemporâneo à integridade física e psicológica da vítima e, no caso, foram devidamente impostas em desfavor do suposto agressor, proibindo-lhe a aproximação da vítima, fixando limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância, e também de contato por qualquer meio de comunicação. Todavia, o ato judicial ora combatido constatou que “as medidas deferidas já perduram por cerca de um ano e o inquérito policial correlato já foi arquivado”, razão por que, também diante da “ausência de notícias de novas situações de conflito”, estabeleceu “que as medidas protetivas vigorarão por mais 60 (sessenta) dias e findo tal prazo estarão revogadas automaticamente” ((id 64137046, p. 91). Com efeito, e sem aprofundar o exame da matéria em discussão, se o art. 19, §4o, da Lei n. 11.340/2006, dispõe que “as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida”, dado o inegável e relevante valor da palavra da vítima em casos tais, também permite que a autoridade judicial as indefira “no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”. Na hipótese, porém, não vejo especificamente demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação durante a tramitação da presente reclamação, considerado o rito abreviado desse procedimento e diante da validade das medidas protetivas em comento por mais sessenta dias desde a prolação da última decisão, em 12/09/2024. Desse modo, a matéria será resolvida por ocasião do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, após a tramitação célere desta reclamação criminal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. DEFIRO à reclamante os benefícios da gratuidade de justiça. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo reclamado, solicitando-lhe as informações pertinentes ao caso, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, RITJDFT). Intime-se o interessado (DOUGLAS CESAR FRANCO) para apresentar resposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 dias (art. 237, RITJDFT). Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator